Tribunal: TJMT
Processo: 1008224-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
V I S T O S .
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Rogério da Silva Teixeira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3o Vara Crimina da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 26 de março de 2020, por ter cometido em tese o crime tipificado no art. 157, §2o, inciso I, II e V, do Código Penal.
Aduz que o auto de prisão em flagrante foi remetido ao juiz a quo, sem que houvesse manifestação prévia do parquet, tendo convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob argumento para garantir a ordem pública.
Sustenta que não cabe ao magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, sem prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, sob pena de subversão do sistema acusatório.
Expõe, por fim, que a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva é inidônea, pois o juiz coator restringiu seus argumentos na suposta conduta criminosa, ou seja, a gravida in abstrato do delito, sem indicar nenhum elemento capaz de concluir realmente a necessidade da segregação cautelar mais gravosa.
Declara que o paciente possui predicador favoráveis, uma vez que não reincidente e não possui antecedentes criminais.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 39407952)
Foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 39738482). As informações foram juntadas (Id. 39844976)
RELATADO O NECESSÁRIO .
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Rogério da Silva Teixeira, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Crimina da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Primeiramente, sobre a alegação da defesa, que a prisão preventiva foi decretada sem prévia manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial, vale ressaltar que a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. Magistrado na fase investigativa não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP.
O art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do parquet ou da autoridade policial.
Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)
Por conseguinte, transcreve-se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, in verbis: (Id. 39407961)
Vistos...
1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.
2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado fora preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam 01 (uma) Corrente Dourada, 01 (um) celular da marca Samsung e R$1.50,00 (um real e cinquenta centavos).
3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:
Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado.
§ 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.
4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista nos art.s 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se deu, em tese, a prática criminosa.
5. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão quantos aos acusados, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.
6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o acusado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 157, §2o, incisos I, II e V do Código Penal.
7. Impende destacar a testemunha PM Ednilson Alves Miranda, declarou perante a d. autoridade policial, que em diligência continuada a fim de localizar os suspeitos foragidos durante cerco policial conforme Boletim de Ocorrência no 2020.83576; 2020.83768; 2020.83926 e 2020.84044, por terem cometido em quadrilha o crime de roubo com emprego de arma de fogo e violência. Relata ainda que, ao tentar os veículos subtraídos para a região da fronteira, depararam com o bloqueio policial, momento em que entraram em confronto armado com a guarnição de Cáceres-MT, durante este confronto os suspeitos adentraram na mata empreendendo fuga, sendo estes acompanhados pela guarnição policial, a qual logrou êxito em deter a maioria dos suspeitos. Transcrevo trechos externados do ato:
“Que em diligência continuada a fim de localizar os suspeitos que foragiram durante cerco policial conforme boletins de ocorrências números: 2020.83576; 2020.83768; 2020.83926 e 2020.84044 por terem cometido em quadrilha, os crimes de roubo com emprego de arma de fogo e violência, sequestro e cárcere privado e, ao tentar os levar os veículos subtraídos para a região da fronteira, depararam com bloqueio policial, entrando em confronto armado com a guarnição de Cáceres-MT; Que durante o confronto, todos os indivíduos do bando adentraram a região de mata empreendendo fuga, sendo acompanhados pelas guarnições policiais até a captura da maioria deles; Que as diligências continuaram os trabalhos policiais de todas as equipes policiais da circunscrição de Barra do Bugres (Porto Estrela-MT) e Cáceres-MT e nesta data, esta guarnição PM, diligências a fim de prender os perpetradores do crime, deparou0se com dois deles, pertencentes ao bando que encontravam-se na região de mata na fazenda Marajoara e ao tentar abordá-los, um deles que estava portando um revólver calibre 22 sacou a arma e apontou em direção aos policiais, sendo repelida a injusta agressão com disparos em sua direção; Que em ato continuo, ambos os suspeitos saíram em disparado, sendo que, o conduzido foi capturado poucos metros a frente e, o seu comparsa conseguiu evadir tomando rugo a região de mata fechada de difícil acesso; Que foi feita buscas em toda a região na intenção de localiza-lo, porém, sem êxito; Que a arma de fogo não foi localizada com o suspeito detido; Que ante o exposto, o suspeito foi detido e entregue com arranhões pelo corpo devido passar muito tempo em região de mata, na delegacia de polícia judiciária civil de Barra do Bugres para adoção de medidas cabíveis ao caso concreto...”
8. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento do objeto, termo de reconhecimento, termo de entrega, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, bem como a confissão do interrogado, em sede de investigação policial.
9. Nesse sentido:
(...)
10. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.
11. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.
12. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:
“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).
13. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
14. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).
15. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.
16. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado Rogério da Silva Teixeira, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
17. Dispensada a realização de audiência de custódia no período de quarentena, por força da Recomendação n°62 do CNJ e da Portaria-Conjunta n° 247 do Tribunal de Justiça.
18. Notifique-se o Ministério Público acerca da decisão.
19. Intimem-se.
20. Cumpra-se, servindo a cópia como mandado.
Analisando-a exclusivamente para efeito da limiar pleiteada, não vislumbro teratologia, de modo que prima facie, a fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Acentuo que o poder de cautela dos magistrados é exercido num juízo prefacial em que se mesclam num mesmo tom a urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), a ser aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
Comunicações e providências.